Tribunal: TJMT
Processo: 1021968-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021968-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIVANILDO SIRINO DA SILVA - CPF: 559.394.141-68 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos por Givanildo Sirino da Silva contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

1.2. Sustenta a existência de vícios na decisão embargada, alegando que a dívida principal não foi amortizada, tornando-se impagável, além da ausência de elementos que permitam concluir que os descontos em folha efetivamente reduziriam o montante devido. Requer a concessão de efeito infringente ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

3.2. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado expressamente as alegações do embargante, com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

3.3. O embargante busca rediscutir a matéria já decidida, sem apontar efetivamente qualquer vício na decisão, o que inviabiliza a pretensão recursal.

3.4. Conforme jurisprudência pacificada, o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

3.5. A oposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Embargos de declaração rejeitados.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A decisão devidamente fundamentada não padece de omissão pelo fato de não examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que contenha razões suficientes para formar o convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
GIVANILDO SIRINO DA SILVA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
268467298, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

270637859
), alega o débito principal não foi amortizado, ao contrário, apresentou um crescimento vertiginoso, ou seja, 32 vezes o valor emprestado, sujeitando ao embargante, uma dívida vitalícia. Por um longo tempo de descontos o valor nominal da dívida em nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário do consumidor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

Aduz que não há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, o que, de certo, irá determinar efeito infringente ao julgado.

Contrarrazões sob ID. 272796399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Em relação a contratação do produto bancário refutado, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito, relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial – faturas de 2013 anexadas - se aplica o princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

(...)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

(...)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

(...)

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,7% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

(...)

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,8% a.m:

(...)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a utilização do cartão de crédito para realizar compras no comércio demonstra claramente a concordância do consumidor com o contrato impugnado, uma vez que o uso efetivo do produto refutado constitui ato inequívoco de adesão à relação jurídica estabelecida.

Não é possível alegar inexistência de vínculo contratual quando o consumidor voluntariamente utiliza o benefício proporcionado pelo contrato, o que caracteriza seu aceite tácito às condições previamente pactuadas.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025